Tribunal: TJMT
Processo: 1002433-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANIA BAZZI - CPF: 022.716.478-43 (RECORRENTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE REMISSÃO ISENTANDO PAGAMENTO. CLÁUSULA 6.1, B DO CONTRATO É CLARA EM RELAÇÃO A ASSUNÇÃO DE PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida TANIA BAZZI postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 16.081,67 (dezesseis mil, oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente a cobrança de mensalidades do plano de saúde durante o período de remissão.

2. Não há que se cogitar a ilegitimidade ativa da Recorrida, tendo em vista que o plano provisório foi firmado em nome dela e as cobranças e pagamentos foram realizados pela parte promovente, portanto, reside a sua legitimidade para propor a presente ação de ressarcimento.

3. A empresa Recorrente logrou êxito em comprovar que o contrato originário não possui cláusula de remissão de isenção de pagamento.

4. Verifico pela Cláusula 6.1 B do Contrato, o dependente poderá assumir a titularidade do plano, contudo, deverá assumir o pagamento integral da mensalidade.

5. Nesse sentido, não há qualquer irregularidade na cobrança realizada pela empresa Recorrente, a qual procedeu com a cobrança conforme condições contratuais.

6. Restituição indevida.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida TANIA BAZZI postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 16.081,67 (dezesseis mil, oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), referente a cobrança de mensalidades do plano de saúde durante o período de remissão.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando a Recorrente ao pagamento do valor de
16.081,67 (dezesseis mil, oitenta e um reais e sessenta e sete centavos), em favor da Recorrida.

A Recorrente UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020